Tribunal: STF
Processo: HC 87174
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR
   INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS
   SÓCIOS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
Mesmos nos crimes chamados de societários não se dispensa uma
   descrição, ainda que mínima, da participação de cada acusado na
   trama das ações tidas por delituosas. Com o que se viabiliza o
   adequado exercício do direito de defesa.
In casu, a peça
   acusatória atende aos requisitos constantes do art. 41 do CPP,
   porquanto descreve a conduta supostamente delituosa, delimita o
   momento em que ela teria ocorrido e individualiza, no tempo, a
   responsabilidade dos sócios na gestão da empresa.
O trancamento
   da ação penal, por motivo de ausência de justa causa, exige que
   esta seja evidenciada de pronto. Precedentes.
Habeas corpus
   indeferido.